Tribunal: TJMT
Processo: 0001096-57.2016.8.11.0018
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001096-57.2016.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGANTE), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGANTE), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (EMBARGANTE), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA CANDIDO - CPF: 369.522.058-96 (ADVOGADO), ARISTIDES JOSE BOTELHO DE OLIVEIRA - CPF: 055.957.338-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO (EMBARGANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO registrado(a) civilmente como ALDENIR ROSSATTI MANCOELHO - CPF: 237.303.821-87 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (EMBARGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), ARMINDO RAMAO MEDINA - CPF: 040.657.941-53 (EMBARGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JONATHAN CESAR MEDINA ROSSATTI - CPF: 010.423.571-37 (EMBARGADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR EXPRESSO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO. DESÍDIA DA PARTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Arnaldo Ramão Medina opôs embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível interposta contra o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado apresentou omissão por não ter examinado adequadamente a alegação de nulidade da sentença decorrente da ausência de despacho saneador expresso, com prejuízo ao direito de produção de provas.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se prestam exclusivamente a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material, não servindo para rediscussão da matéria julgada ou para manifestação de inconformismo com a decisão proferida.

4. A questão relativa ao cerceamento de defesa foi devidamente examinada no acórdão embargado, que consignou ter havido intimação das partes para especificação das provas pretendidas.

5. A parte embargante, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte, a ensejar o encerramento da instrução processual por sua própria desídia.

6. Não há prejuízo decorrente da ausência de despacho saneador expresso quando as partes são devidamente intimadas para indicação das provas pretendidas e deixam de se manifestar, operando-se a preclusão.

7. O julgador não está obrigado a esgotar todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "Não há omissão no acórdão que examina adequadamente a alegação de cerceamento de defesa, consignando que, embora não tenha havido despacho saneador expresso, as partes foram devidamente intimadas para especificação de provas, não podendo alegar prejuízo decorrente de sua própria desídia quando deixam de se manifestar no prazo estabelecido."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06.12.2022.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1096-57.2016.8.11.0018

EMBARGANTE:
ARNALDO RAMÃO MEDINA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Arnaldo Ramão Medina
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 308870857, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterado o ato sentencial.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe que, o Acórdão proferido é omisso, uma vez que seria necessário proceder à anulação da Sentença, já que não houve a realização do despacho saneador, a atrair prejuízo às partes, ante a impossibilidade da dilação probatória.

Requer, então, a reforma do Acórdão a fim de que o vício disposto seja sanado.

O recorrido, no ID no 312940897, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Arnaldo Ramão Medina
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 308870857, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a fim de manter inalterado o ato sentencial.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença da omissão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que, os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

Assim como elencado no relatório, o recorrente dispõe que a Sentença deve ser anulada, uma vez que o despacho saneador não foi proferido, a tolher o direito de prova das partes.

Ocorre que, esta questão foi disposta no Acórdão, e devidamente solucionada, veja-se:

[...]

Acerca do cerceamento de defesa, os apelantes apontam a necessidade da análise do pedido de inspeção in loco, o que foi ignorado pelo Juízo a quo.

Os recorrentes foram intimados, no ID no 194571671, a fim de apresentaram as provas que pretendiam produzir, no entanto, os recorrentes comparecem no ID no 194571673, e em nada se manifestam acerca da dilação probatória.

O Magistrado Singular, inclusive, no ID no 194571674, registra encerrada a instrução processual em razão da ausência de pedido de especificação de provas.

Desta maneira, não há como, nesta oportunidade, insurgirem-se com prejuízo que decorre de sua própria desídia. O pedido de vistoria se encontra manifestamente precluso, em face da ausência de atenção ao momento em que ocorreu a intimação.

[...]

Como pode ser observado, restou claramente disposto que, embora não tenha sido efetuado de forma expressa o despacho saneador, o Magistrado Singular intimou as partes, no ID no 194571671, a fim de que apontassem as provas que pretendiam produzir.

É certo, então, que, a argumentação estabelecida pelo recorrente não prospera, já que o ponto controvertido foi devidamente suprido, em razão de que as partes
foram
intimadas a fim de que indicassem as provas pretendidas.

Não há, então, como se proceder ao acolhimento dos Embargos de Declaração, uma vez que este tem por objetivo indicar seu inconformismo com o Acórdão proferido.

Veja-se, inclusive, o entendimento deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. O Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

(N.U 0006569-82.1998.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 6/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeito
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025